Tribunal: TJDFT
Processo: 0717827-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717827-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WALID YAHYA AGRAVADO: WOLNEI MARTINS TEIXEIRA DECISÃO WALID YAHYA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 63441226), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 64473428), no cumprimento de sentença que move contra WOLNEI MARTINS TEIXEIRA, na qual foi indeferido o pedido de despejo, nos seguintes termos: “Recebo a emenda ID 63322582. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo credor. DO DESPEJO Com efeito, é sabido que, no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde – OMS – declarou pandemia pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), recomendando aos países que adotem medidas, em especial, para reduzir a transmissão da doença, como por exemplo, restrição de circulação de pessoas e o recolhimento domiciliar. Por sua vez, o Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados (CDHM), solicitou ao ministro José Dias Toffoli, Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a suspensão de mandados coletivos de reintegração de posse e o encaminhamento de medidas de proteção aos direitos fundamentais das populações mais vulneráveis. A iniciativa visa proteger esses cidadãos e conter a disseminação no novo Coronavírus, o Covid-19. Neste contexto, dada à situação atual, de emergencial cautela da saúde pública, na qual a recomendação preventiva é o recolhimento domiciliar, entendo, por bem estender a recomendação acima, para não deferir o despejo neste momento, sem prejuízo de reanalisar o pleito em momento posterior. Assim, indefiro pedido de despejo da parte ré. DO PAGAMENTO DA DÍVIDA Intime-se o executado para que efetue o pagamento do valor atualizado da condenação, na pessoa de seu advogado ou, pessoalmente, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, nos termos do disposto no Art. 513, 2o, do CPC, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Na hipótese de haver sido citado por edital e, caso tenha sido revel na fase de conhecimento, intime-se o executado por edital, nos termos do disposto no Art. 513, § 2o, inciso IV, do CPC, com prazo de 20 (vinte) dias. Na hipótese do requerido ser parceiro eletrônico, desde já atribuo à presente decisão, força de mandado e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Nesse caso, o prazo é contado a partir da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270 do Código de Processo Civil, cumulados com os arts. 6o e 9o da Lei 11.419/2006) Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Noutro giro, cientifique-se o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do NCPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. Caso não ocorra o pagamento, intime-se a parte credora para juntar aos autos a planilha atualizada do débito, incluindo-se a multa de 10% e, também, os honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, bem como para que indique bens do executado, passíveis de constrição, na hipótese de ausência de indicação na petição de cumprimento de sentença.” “Trata-se de embargos de declaração opostos contra a sentença/decisão prolatada nos autos, alegando, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade, vícios discriminados no art. 1.022 do NCPC, e objetivando efeitos modificativos ao recurso. A parte embargada manifestou-se. DECIDO. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. No caso, em verdade, pretende a embargante rediscutir matéria já decidida pela sentença/decisão o que não se revela adequado nesse recurso de fundamentação vinculada. Forte nessas razões, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos declaratórios por tempestivos e, no mérito, lhes NEGO PROVIMENTO. P. R. I.” Argumenta o agravante-credor que permitiu ao agravado-devedor quitar a dívida, mediante acordo realizado perante o CEJUSC/Gama, o qual não foi cumprido; que não pode permanecer no prejuízo e necessita alugar o imóvel a outrem; que o comércio no Distrito Federal foi reaberto desde 27/05/20; que o imóvel locado é comercial, e não residencial; que o agravado-devedor não sofrerá nenhum prejuízo; que, além da dívida locatícia ser de R$ 117.132,43, não poderá retomar o imóvel para locá-lo a terceiro; que “o provimento do Conselho Nacional de Justiça é apenas uma orientação dada aos juízes para que, durante a sua vigência, sejam cautelosos ao concederem as medidas de urgência autorizando o despejo por falta de pagamento” (id. 16980222, pág. 6) e que a r. decisão não está fundamentada quanto ao indeferimento do despejo. Postula o efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, com fundamento no art. 995, parágrafo único do CPC e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e deferir o despejo do imóvel. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Inicialmente, o argumento de que a r. decisão não está fundamentada não procede. A MM. Juíza expos satisfatoriamente as suas razões de decidir para indeferir o despejo. Ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação que não se coaduna ao interesse da parte. Portanto, rejeito tal alegação. Da análise dos autos originários, vê-se que as partes celebraram acordo extrajudicial, homologado por sentença, no CEJUSC/GAMA, em 22.11.19 (id. 63322588), tendo por objeto a dívida relativa à locação do imóvel comercial situado na QI 7 Lote 520A, Setor Leste Industrial, Gama/DF. No referido acordo, as partes fixaram a dívida no valor total de R$ 103.500,00, e o agravado-devedor obrigou-se ao pagamento de 69 parcelas fixas, iguais e sucessivas de R$ 1.500,00, vencíveis todo dia 25, com início em 25.11.19. No entanto, diante do inadimplemento da parcela vencida em 25/01/20 e seguintes, houve o vencimento antecipado da dívida (cláusula quarta), e o agravante-credor postulou o cumprimento de sentença, em 08/05/20, para pagamento do débito atualizado de R$ 117.132,43, bem como para o despejo do imóvel, como avençado na cláusula quinta do acordo, in verbis: “cláusula quinta: Ocorrendo a rescisão do contrato nos termos da cláusula quarta a parte solicitada se compromete a desocupar o imóvel no prazo de 30 dias, sob pena de ocorrer a desocupação compulsória com o requerimento do cumprimento de sentença.” (id. 62677804, pág. 2) Inicialmente, cumpre assentar que a solicitação formulada em 16.03.20 pelo Deputado Helder Salomão, Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, ao e. Ministro Dias Toffoli, de suspensão de mandados coletivos de reintegração de posse de assentamentos e ocupações, tem por objetivo a proteção e o respeito aos direitos fundamentais das pessoas carentes e mais vulneráveis “que vivem em locais com excessivo adensamento e coabitação”, para a contenção de danos pela disseminação do Covid-19. Assim, com respeitosa vênia, o fundamento acima adotado pela r. decisão não é apto a obstar o deferimento da ordem de desocupação de imóvel comercial, conforme acordo celebrado entre particulares e homologado judicialmente. A recomendação de recolhimento domiciliar, de igual modo, não é empecilho à concessão da ordem de desocupação, pois, como dito, o imóvel locado não é residencial, e o comércio no Distrito Federal está em funcionamento, conforme decreto do GDF. Não é demais registrar que a dívida locatícia objeto do acordo refere-se ao período de fevereiro/2016 a novembro/2019, consoante planilha de cálculos que instruiu a inicial (id. 63322587, autos originários), portanto, também há relevância na argumentação do agravante-credor de que a não concessão do despejo lhe transfere integralmente o prejuízo, pois, além de não receber o que lhe é devido, há anos, não poderá dispor do imóvel para alugá-lo a terceiro, circunstância da qual também se extrai o risco de dano grave. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão quanto ao indeferimento do despejo. Intime-se o agravado-devedor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora